Tribunal: TJES
Processo: 5007843-21.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007843-21.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMIR JOSE NASCI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -
O
acórdão objurgado não padece do
s
vício
s de omissão
e
contradição
apontado
s
.

3
. -
A impugnação ao valor da causa deve ser oportunamente apresentada pela parte em preliminar de contestação, a teor do disposto nos arts. 293 e 337, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sujeitando-se à preclusão, a despeito da possibilidade de correção pelo magistrado.

4. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

5
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

6. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA A
PELAÇÃO CÍVEL N. 5007843-21.2022.8.08.0014.

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGAD
A
: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: ALMIR JOSE NASCI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O Estado do Espírito Santo
opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão que, à unanimidade,
deu

provimento à
apelação
e
o
condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública Estadual
nos autos da “ação cominatória de obrigação de fazer” ajuizada por Almir José Nasci
contra o
ora embargante
.

Nas razões do recurso (id.
7499006
) alegou
o
embargante, em síntese, que: 1) “há
omissão e contradição
no acórdão; 2) “houve omissão ao não se aplicar o art. 55 da Lei 9.099/1995 (mesmo em se tratando de causa de competência dos Juizados Especiais)”
(fl. 02); 2) “houve contradição ao se aplicar precedente vinculante (RE nº 1.140.005/RJ, do STF, repercussão geral) que não incide no em questão (processo cujo rito aplicado não admite condenação em honorários – art. 55 da Lei 9.099/1995)” (fl. 02); 3) “o valor atribuído à causa se mostra completamente incorreto, pois o objeto da ação fornecimento de procedimento eletivo não representa o valor estimado na petição inicial” (fl. 03); 4) “o objeto versa sobre o direito à saúde é, em última análise, a vida, que não pode ser quantificado (bem inestimável)” (fl. 04); 5) “o valor correto a ser atribuído à causa é o de R$ 1.000,00” (fl. 04); 6) “Diante de tal valor atribuído à causa, atrai-se a competência absoluta (matéria de ordem pública passível de ser alegada a qualquer momento) do Juizado Especial da Fazenda Pública” (fl. 05);
7) pela aplicação do rito dos Juizados Especiais, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; 8) não há falar em “nulidade da algibeira”, já que o Estado não busca a nulidade do processo, mas apenas da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; 9) “a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009) não se confunde com a competência relativa dos Juizados Especiais Comuns” (fl. 11).

Requereu
sejam providos os embargos de declaração e sanados os
“vícios de omissão e contradição apontados, e, por conseguinte, seja concedido efeito modificativo à decisão recorrida, a fim de que, corrigido o valor da causa, seja reconhecida a aplicação do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa (artigo 2º, §4º, Lei n.º 12.153/09), e, por conseguinte, seja afastada a condenação do Estado em honorários de sucumbência” (
fl.
1
5
).

A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil,
o recurso de embargos de declaração é
cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
.

O acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s.

Isso
porque
não há falar em impugnação ao valor da causa após o julgamento do recurso de apelação,
como pretendido pelo embargante
, encontrando-se tal questão preclusa por não haver sido oportunamente suscitada
por ele no caso em análise
.

N
os termos do artigo
293
do Código de Processo Civil, “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

E o artigo 337, inciso III, do CPC reforça que “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) III - incorreção do valor da causa”.

Acerca do tema
, trago a lume o seguinte venerando acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual é o meu o destaque em negrito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em casos como o dos autos, deve prevalecer a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, segundo a qual é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre (a) o valor da condenação ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) o quantum atualizado da causa.

2. Assim, "Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC" (REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

3. Em verdade, o § 8º do artigo 85 do CPC, ao mencionar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas cujo proveito econômico seja inestimável, refere-se às causas em que não se faz possível atribuir qualquer valor patrimonial à lide.

4.
A atribuição de valor à demanda impõe às partes uma maior responsabilidade com sua declaração na propositura da ação e com as respectivas impugnações. Na hipótese, o argumento segundo o qual o valor da causa não reflete o efetivo benefício perseguido não foi objeto de discussão perante as instâncias ordinárias de julgamento. Assim, considerando-se que a agravante não refutou a referida quantia no momento oportuno, operou-se a preclusão sobre o tema.

5. Escorreita a decisão agravada ao determinar o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa indicado pela autora da ação, uma vez que, no caso, não se está diante das hipóteses excepcionais que autorizam a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.615/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
data do julgamento:
22-
0
5-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 25-
0
5-2023).

Em idêntico sentido: “... o magistrado pode proceder à correção do valor da causa, como o fez, todavia, a impugnação pela parte deveria ter ocorrido no momento oportuno, de modo que se operou a preclusão quanto à matéria.” (AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento:
08-05-2023,
data da publicação/fonte:
11-05-2023).

Inexistente omissão, tampouco verifico contradição entre os termos do venerando acórdão embargado.

Ademais, o
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)